Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-23.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela destruição de obstáculo. Autoria e materialidade incontroversas. Arrependimento posterior configurado. Qualificadora de rompimento de obstáculo demonstrada, ao contrário da escalada. Condenação correta, pena a merecer reparo. Impossibilidade de fixar o valor indenizatório mínimo. Diminuição da pena e fixação do regime inicial aberto. Recurso do Ministério Público

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela destruição de obstáculo. Autoria e materialidade incontroversas. Arrependimento posterior configurado. Qualificadora de rompimento de obstáculo demonstrada, ao contrário da escalada. Condenação correta, pena a merecer reparo. Impossibilidade de fixar o valor indenizatório mínimo. Diminuição da pena e fixação do regime inicial aberto. Recurso do Ministério Público não provido, acolhido em parte o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500066-23.2020.8.26.0189,
da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante/apelado FABIANO TEODORO DE OLIVEIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
negaram provimento ao recurso do Ministério Público e deram parcial
provimento ao recurso do acusado, para condená-lo a um ano, dois
meses e vinte e oito dias de reclusão, regime inicial aberto, e seis dias-
multa, no mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-23.2020.8.26.0189 -Voto no 36359
2
Apelação n.° 1500066-23.2020.8.26.0189 - Fernandópolis
Apelantes: Fabiano Teodoro de Oliveira e Ministério Público
Apelados: os mesmos
Juiz sentenciante: Vinícius Castrequini Bufulin
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.359
Apelação. Furto qualificado pela destruição de obstáculo. Autoria
e materialidade incontroversas. Arrependimento posterior configurado. Qualificadora de rompimento de obstáculo
demonstrada, ao contrário da escalada. Condenação correta, pena a
merecer reparo. Impossibilidade de fixar o valor indenizatório
mínimo. Diminuição da pena e fixação do regime inicial aberto.
Recurso do Ministério Público não provido, acolhido em parte o
do réu.
Ao relatório da r. sentença (fls. 153 e ss.), acrescento que Fabiano
Teodoro de Oliveira foi condenado a três anos, onze meses e três de reclusão,
regime inicial semiaberto, e vinte e dois dias-multa, no mínimo, por infração do
art. 155, §§ 1.° e 4.°, I, do Código Penal.
Apelaram ele e o Ministério Público; este (fls. 183 e ss.) pede o
reconhecimento da escalada, o regime inicial fechado e a fixação do valor mínimo
de indenização. O réu, por sua vez (fls. 160 e ss.), alega, em preliminar, ter o
paciente o direito de aguardar o recurso em liberdade; no mérito, pede a
absolvição por se tratar de crime de bagatela; alternativamente, insurge-se contra
a pena e o regime, afirmando ter o direito ao reconhecimento de furto
privilegiado, ao reconhecimento da atenuante da confissão, inconstitucionalidade
do aumento pela reincidência e regime inicial aberto.
Respondidos os recursos (fls. 197 e ss., 176 e ss.), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-23.2020.8.26.0189 -Voto no 36359
3
mérito, pelo provimento da apelação do autor e não provimento ao recurso do réu
(fls. 223 e ss.).
É o relatório.
Os fatos, em si, são incontroversos: na madrugada do dia 19 de
março de 2019, o apelante subtraiu, mediante destruição de obstáculo, um
notebook avaliado em R$1.800,00 e R$800,00 em dinheiro, pertencentes a P. S.
P.; os bens foram apreendidos (fls. 13) e restituídos à vítima (fls. 18). A autoria foi
descoberta quando o apelante, arrependido, apresentou-se espontaneamente à
autoridade policial e devolveu o computador e o dinheiro.
O alegado crime de bagatela não ocorreu. O valor dos bens (e, para
esse fim, não importa tenham sido recuperados) não é pequeno; ademais, para a
insignificância importa a relevância social do ato, e não o só valor do bem (até
porque, em determinados delitos, ele nem existe).
Condenação correta, portanto; resta analisar a pena. Antes, porém,
registro que, não obstante o erro do digno Magistrado quanto à altura do portão
transposto (que tem, na verdade, 1,60m de altura), não houve a qualificadora da
escalada. É certo, como afirma o douto Promotor de Justiça, que essa
qualificadora se configura pelo “ingresso em edifício ou recinto fechado, ou saída
dele, por vias não destinadas normalmente ao trânsito de pessoas”; porém,
somente se houver dificuldade “que exija, para superá-la, o uso de meio
instrumental ou de uma destreza ou esforço incomuns” (cf. Nelson Hungria,
Comentários
ao Código Penal , Rio de Janeiro: Forense, vol. VII, 2.a ed., 1958, p.
44; o destaque é do original).
Dito isso, passo à pena. A base sofreu aumento devido a
comprovados maus antecedentes e a ser o apelante usuário de drogas; a fração,
porém, foi excessiva; um quinto é o bastante. Na segunda fase, aumento, correto,
de um sexto: a reincidência é múltipla, mas houve, por outro lado, a confissão
espontânea. Vai a pena a dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e
catorze dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500066-23.2020.8.26.0189 -Voto no 36359
4
Na terceira fase, pelo repouso noturno, houve aumento de um terço;
porém, esqueceu-se o digno Magistrado da diminuição pelo arrependimento
posterior, que deve ser no máximo, um terço, dado que sem sua existência o
crime nem sequer teria sido solucionado.
Fica a pena definitiva, portanto, em um ano, dois meses e vinte e
oito dias de reclusão e seis dias-multa, no mínimo.
O regime inicial semiaberto está correto; porém, tendo em vista a
quantidade da pena e, principalmente, a circunstância de que o crime talvez nem
fosse esclarecido sem o arrependimento eficaz do apelante, não vejo utilidade
social no recolhimento à prisão. Daí por que, em caráter de todo excepcional,
entendo cabível o regime inicial aberto.
Quanto ao valor indenizatório mínimo, também deve ser indeferido o
pedido do Ministério Público. É certo que, a ser interpretado literalmente o
dispositivo do Código de Processo Penal, sua fixação seria automática,
independentemente de manifestação das partes. Porém, é claro que, se assim
fosse, ele seria inconstitucional; impossível condenar alguém sem que tenha
podido defender-se.
Daí por que, não tendo havido sido requerida a indenização (que
decorreria somente dos danos) nem discutida a questão, impossível fixar-se o
valor.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso do Ministério
Público e dá parcial provimento ao recurso do acusado, para condená-lo a um
ano, dois meses e vinte e oito dias de reclusão, regime inicial aberto, e seis dias-
multa, no mínimo.
FRANCISCO BRUNO
Relator